Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-50.2025.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000164-50.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR STEFANI SANTOS - CPF: 052.661.511-70 (APELANTE), SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 912.913.051-49 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM - CPF: 024.873.501-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), IGOR STEFANI SANTOS - CPF: 052.661.511-70 (APELADO), SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 912.913.051-49 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM - CPF: 024.873.501-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE IGOR STEFANI SANTOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVER LEGAL DO CREDOR FIDUCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (principal) e por IGOR STEFANI SANTOS (adesiva) contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT que julgou procedente Ação de Exigir Contas proposta por IGOR, determinando à instituição financeira a apresentação das contas referentes à venda extrajudicial de veículo dado em garantia fiduciária, além de condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas mesmo sem demonstração de resistência administrativa prévia;

(ii) determinar se o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado conforme pleiteado em apelação adesiva.

III. Razões de decidir

3. O art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, impõe ao credor fiduciário o dever legal de prestar contas ao devedor após a venda extrajudicial do bem dado em garantia, independentemente de solicitação prévia.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ação de exigir contas é o meio próprio para apurar o saldo remanescente após alienação fiduciária, sendo ônus do credor demonstrar o valor obtido na venda e sua correta imputação na dívida.

5. A ausência espontânea de prestação de contas configura resistência à pretensão e caracteriza o interesse de agir, sendo desnecessária comprovação de requerimento administrativo prévio.

6. A documentação apresentada em sede recursal pelo Banco Apelante constitui inovação recursal e não preenche os requisitos legais exigidos pelo art. 551 do CPC para a adequada prestação de contas, sendo insuficiente e extemporânea.

7. A condenação em honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas é cabível em razão do princípio da sucumbência, conforme entendimento firmado pelo STJ.

8. A tabela da OAB possui caráter meramente orientador, não vinculante, devendo os honorários ser fixados com base nos critérios do art. 85, §2o, do CPC.

9. O valor originalmente fixado a título de honorários (R$ 1.000,00) mostra-se inferior ao razoável, diante da complexidade da matéria e do trabalho desenvolvido, justificando a majoração para R$ 3.000,00, nos termos do recurso adesivo.

10. O desprovimento do recurso principal impõe a majoração dos honorários recursais para R$ 3.500,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O credor fiduciário tem o dever legal de prestar contas ao devedor sobre a venda extrajudicial do bem, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, independentemente de prévia solicitação administrativa.

2. A ausência de prestação de contas configura resistência à pretensão e enseja o interesse de agir na ação de exigir contas.

3. A condenação em honorários advocatícios é cabível na primeira fase da ação de exigir contas quando a sentença reconhece o dever de prestar contas.

4. A tabela da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o juízo na fixação dos honorários, que deve observar os critérios legais previstos no art. 85, §2o, do CPC.

5. A apresentação de documentos em sede recursal sem justificativa plausível configura inovação recursal e não supre o dever legal de prestar contas.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69, art. 2o; CPC, arts. 435, 550-552 e 551; art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.324.008/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04/09/2023, DJe 08/09/2023; STJ, REsp 1.742.102/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23/03/2023, DJe 04/04/2023; STJ, REsp 1.874.603/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/11/2020; STJ, AgInt no REsp 1.999.850/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/02/2024, DJe 29/02/2024; TJMT, RAI 1017957-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21/02/2024, DJe 27/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cíveis interpostos
por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
(Apelação Principal)

e por
IGOR STEFANI SANTOS
(Apelação Adesiva), ambos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, Dr. Ricardo Garcia Maziero, nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada por
IGOR STEFANI SANTOS
contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que
julgou procedente a demanda
, condenando a Requerida à apresentação das contas requeridas e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (
vide
IDs. 298242378 e 298242403).

Por suas razões recursais de ID. 298242382,
a Apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
sustenta, em síntese, que:
i)
localização posterior de documentos que não conseguiu apresentar em tempo hábil;
ii)
juntada de planilha demonstrativa do saldo remanescente negativo de R$ 2.932,68;
iii)
ausência de resistência administrativa prévia que caracterizasse o interesse de agir;
iv)
não cabimento da fixação de honorários advocatícios por ausência de pretensão resistida;
v)
baixa complexidade da demanda que não justifica o quantum honorário fixado.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença,
julgando-se improcedente a ação
ou,
subsidiariamente
,
afastando a condenação em honorários advocatícios
.

O Apelado
IGOR STEFANI SANTOS
apresentou contrarrazões ao ID. 298242405, pugnando pela manutenção integral da sentença, além de interpor, de forma autônoma,
Apelação Adesiva
ao ID. 298242407, pleiteando a
majoração dos honorários advocatícios
para R$ 5.000,00, com fundamento na jurisprudência do TJMT em caso análogo (Agravo de Instrumento no 1017957-14.2023.8.11.0000) e nos parâmetros estabelecidos pela tabela da OAB/MT.

Contrarrazões ao Apelo Adesivo apresentado ao ID. 298242411.

Recursos tempestivos (ID. 298242412), estando o
Apelo principal preparado (ID. 299372372), enquanto o recurso adesivo, por sua vez, está dispensado do preparo em razão da concessão da justiça gratuita (ID. 299419365).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Extrai-se dos autos que, na origem,
IGOR STEFANI SANTOS
ajuizou Ação de Exigir Contas em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, buscando a prestação de contas referente à venda extrajudicial de veículo Chevrolet Agile Flex, placa ATN4950, dado em garantia fiduciária, após inadimplemento e busca e apreensão ocorrida em 10/04/2023.

O Autor afirma que, desde a apreensão do veículo, o Banco Requerido se recusa a prestar as devidas contas sobre a venda do bem, violando o disposto no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014.

Citada, a instituição financeira apresentou contestação sustentando preliminar de ausência de interesse de agir por falta de resistência administrativa prévia e, no mérito, alegou que jamais se negou a fornecer qualquer documento ou esclarecimento.

Após regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou procedentes os pleitos autorais, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“
Vistos
.

Trata-se de
ação de exigir contas
proposta por
Igor Stefani Santos
em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A
, visando obter informações sobre a venda de veículo dado em garantia fiduciária, no contexto de inadimplemento de obrigação contratual.

O autor alega que, após a apreensão do veículo em 10/04/2023, o banco réu não forneceu a devida prestação de contas da venda do bem. Alega, ainda, que o não cumprimento dessa obrigação levou à propositura da presente ação.

Requer a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contestação no ID. 184329796.

Impugnação à contestação no ID. 185276298.

É o relato.

Decido.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando a alegação for verossímil e o autor for hipossuficiente. A relação entre as partes é caracterizada como de consumo, o que justifica a aplicação dessa norma.

Pois bem.

A presente ação visa garantir ao autor o direito à prestação de contas sobre a venda extrajudicial de veículo dado como garantia em contrato bancário. O art. 2o do Decreto-lei no 911/69, que regula a alienação fiduciária, impõe ao credor fiduciário a obrigação de prestar contas ao devedor sobre a venda do bem, informando o valor obtido e a destinação dos recursos.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente entendido que o credor fiduciário, após a venda do bem, deve comprovar o valor obtido na alienação, bem como a correta aplicação desse valor no abatimento da dívida, sob pena de caracterizar abuso e prejuízo ao devedor, especialmente quando se trata de relações de consumo:

(...)

Neste caso, o réu não apresentou os documentos solicitados, mesmo com a propositura da ação, demonstrando a recusa em cumprir com a obrigação legal de prestação de contas. Assim, restou configurado o direito do autor em exigir a prestação de contas conforme pleiteado.

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido do autor para:

Condenar o réu à apresentação das contas requeridas dos seguintes documentos:

* Documentos referentes à venda do veículo, incluindo o valor de venda e a metodologia adotada para apuração desse valor;

*Cópia do documento de transferência (DUT);

* Planilha mercantil com as despesas realizadas e abatimentos do débito, juntamente com os respectivos recibos de pagamento;

* Planilha mercantil demonstrando o saldo devedor atualizado, ou termo de quitação do débito.

Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(ID. 298242378).

Em sede de embargos de declaração, a decisão foi complementada
, nos seguintes termos:

“
Vistos
.

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
IGOR STEFANI SANTOS
, com fundamento no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, em face da sentença proferida no ID. 187618874.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o do CPC, uma vez que o valor atribuído à causa é meramente estimativo. Aponta, ainda, omissão quanto à apreciação dos próprios embargos anteriormente interpostos, reiterando que a decisão ignorou a necessidade de fixação justa da verba sucumbencial.

Assiste razão ao embargante.

Com efeito, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa, o qual é de apenas R$ 1.000,00 (mil reais), importando em montante manifestamente irrisório (R$ 100,00). Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 85, §8o, do CPC, que autoriza a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, em casos de valor inestimável, irrisório ou proveito econômico reduzido.

Ademais, verifica-se que os embargos de declaração opostos no ID. 188325981 não foram analisados antes da interposição do recurso de apelação, o que caracteriza omissão relevante, apta a comprometer o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, para suprir as omissões apontadas.

Diante do exposto:

ACOLHO os embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, para:

a) Sanar a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, majorando-os para o valor fixo de R$ 1.000,00 (um mil reais), com base na apreciação equitativa (art. 85, §8o do CPC), considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação, a ausência de audiência e o êxito obtido pelo patrono da parte autora;

b) Reconhecer a omissão quanto à análise dos embargos anteriormente opostos no ID. 188325981, dando-lhes também provimento, nos mesmos termos acima;”
(ID. 298242403).

Inconformadas com a r. sentença, ambas as partes interpuseram recursos
.

Pois bem.

I. Do recurso principal:

Inicialmente, cumpre examinar a pretensão do Apelante principal,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, de juntada de novos documentos em sede recursal.

Cediço que o art. 435 do CPC estabelece que:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”

No caso vertente,
o aludido Apelante se limita a alegar genericamente que

“não conseguiu localizar a documentação necessária da agência para juntar com a defesa
”
, sem demonstrar concretamente –
seja por meio de requerimentos, expedientes administrativos e outros
– o motivo que impediu a juntada tempestiva, conforme exige o dispositivo legal mencionado.

Ademais, a pretensão de apresentação de documentos para demonstrar o cumprimento da obrigação imposta em sentença
configura nítida

inovação recursal
, alterando substancialmente os fundamentos da defesa e suprimindo o direito de contraditório em primeiro grau, vedada pelo sistema processual.

Superada tal questão
, no mérito propriamente dito, impõe-se distinguir a natureza jurídica da presente demanda.

Não se trata de simples ação de exibição de documentos, mas de
ação de exigir contas
em contratos de alienação fiduciária, espécie que possui características e requisitos próprios.

É incontroverso que as partes celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo ocorrido o inadimplemento e a consequente busca e apreensão do veículo em 10/04/2023.

Nessa perspectiva, a obrigação de prestação de contas em contratos com garantia fiduciária encontra expressa previsão no art. 2o,
caput
, do Decreto-Lei no 911/69, especialmente após a alteração promovida pela Lei no 13.043/2014, que estabeleceu de forma inequívoca o dever do credor fiduciário de prestar contas ao devedor sobre a venda extrajudicial do bem.
In verbis
:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”.

Em linha, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente entendido que o credor fiduciário, após a venda do bem, possui o ônus de comprovar o valor obtido na alienação, bem como a correta aplicação desse valor no abatimento da dívida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...).
[A]ssiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas
’ (AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ. AgInt no AREsp 2.324.008/MS. Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 04/09/2023, DJe 08/09/2023; g. n.).

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO No 911/69 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - VENDA DO BEM - TRIBUNAL A QUO QUE, DE OFÍCIO, CASSOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE QUE FOSSE ANALISADO PEDIDO DA DEMANDADA ATINENTE A EVENTUAL SALDO, CARREANDO Á DEVEDORA FIDUCIÁRIA O ÔNUS DE COMPROVAR A ALIENAÇÃO E O PREÇO DE VENDA - RECURSO INTERPOSTO SOMENTE PELA PARTE RÉ. Hipótese: Controvérsia atinente ao ônus de comprovar a venda do bem e o preço auferido com a alienação no procedimento da consolidação da propriedade fiduciária pelo Decreto no 911/69. 1.
É do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor, principalmente após a entrada em vigor da Lei no 13 .043/2014, que alterou o art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, a qual consignou, expressamente, a obrigação do credor fiduciário de prestar contas.
2. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor, em princípio, não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Precedentes. 2.1 Impossibilidade de aplicação do referido entendimento nesse momento processual, pois não houve recurso manejado pela autora/credora fiduciária contra o acórdão que, de ofício, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para que houvesse expressa manifestação acerca do pleito formulado pela ré. Incidência do princípio do non reformatio in pejus. 3. Recurso especial parcialmente provido para consignar ser do credor fiduciário o ônus de comprovar a venda do bem, o valor auferido com a alienação e eventual saldo remanescente.”
(STJ. REsp 1.742.102/MG. Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgamento: 23/03/2023, DJe 04/04/2023; g. n.).

Outrossim, no que tange ao
interesse de agir
, a jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica no sentido de que:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO 157. PRIMEIRA FASE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO À FINANCEIRA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o interesse processual na ação de exigir contas pressupõe a existência de controvérsia entre as partes da relação jurídica, cuja caracterização depende da presença de alguma das seguintes hipóteses: a) recusa ou mora em prestar as contas; b) não aprovação das contas prestadas; ou c) divergência quanto à existência ou o montante do saldo credor ou devedor
. 3. A recusa na prestação das contas pode ser comprovada mediante prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável, sendo essa apenas uma das formas de demonstrar o interesse de agir na ação de exigir contas, não sendo requisito indispensável para a sua configuração. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5. Hipótese, ademais, em que não está presente a concreta necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a obtenção de prestação de contas acerca de investimentos realizados no Fundo 157, sequer concretamente especificados pelo agravante, em razão da padronizada e genérica inicial, onde não se indica o valor aplicado e a data em que foi feita a aplicação. 6. Como se trata de investimento relacionado à declaração de imposto de renda, não é razoável, cerca de quarenta anos após, exigir fosse a atual instituição financeira administradora do Fundo de Ações responsável por informar quanto fora investido, em data desconhecida, para fins de abatimento de imposto de renda devido, entre 1967 e 1983, único dado temporal trazido com a inicial. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no REsp 1.999.850/RS. Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento: 26/02/2024, DJe: 29/02/2024; g. n.).

Importante distinguir
que,
diferentemente das ações cautelares de exibição de documentos
, nas quais a jurisprudência deste Sodalício tem entendido pela
ausência de honorários quando não há resistência administrativa comprovada
(
Ex vi
TJ/MT, RAC 1005287-71.2021.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2024, DJe 03/05/2024),
na ação de exigir contas em contratos de alienação fiduciária a situação é juridicamente diversa
, pelos seguintes fundamentos:

a)

Natureza jurídica distinta:
Enquanto a ação de exibição de documentos visa à mera apresentação de documentos para fins probatórios ou informativos, a
ação de exigir contas possui natureza constitutiva e condenatória
, objetivando a prestação de contas em forma adequada, com apuração de eventual saldo credor ou devedor e posterior execução;

b)

Obrigação legal cogente:
A prestação de contas em alienação fiduciária não decorre de mera conveniência processual, mas de
expressa imposição legal
constante do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014, que estabeleceu dever jurídico incontornável do credor fiduciário;

c)

Administração de interesse de terceiro:
O credor fiduciário atua como
administrador de interesse alheio

ao vender o bem
e
aplicar o produto da venda
, situação que gera o dever fiduciário de prestar contas detalhadas, independentemente de solicitação administrativa prévia. Tal obrigação decorre da natureza híbrida da alienação fiduciária, que confere ao credor poderes de disposição sobre bem de terceiro, criando relação de confiança (
fiducia
) que impõe transparência total na gestão, conforme leciona o STJ nos precedentes citados;

d)

Procedimento bifásico especializado:
A ação de exigir contas segue procedimento específico (arts. 550-552 do CPC), com
duas fases distintas
: primeira para reconhecimento do dever de prestar contas e segunda para apreciação das contas apresentadas, diferindo substancialmente do procedimento simples da exibição documental;

e)

Direito material vs. direito processual:
Enquanto a
exibição de documentos
constitui instituto de
direito processual
(meio de prova), a
prestação de contas em alienação fiduciária
consubstancia
direito material
do devedor, decorrente da relação jurídica substantiva estabelecida pelo contrato e pela lei especial;

f)

Presunção de resistência:
Em se tratando de administração de interesse de terceiro com expressa determinação legal,
a própria ausência espontânea de prestação de contas já caracteriza resistência à pretensão
, prescindindo de demonstração de recusa administrativa formal.

Em suma, diferentemente das ações de mera exibição documental -
onde a ausência de resistência administrativa pode afastar os honorários por não haver efetiva lide
-,
na ação de exigir contas por alienação fiduciária a procedência da primeira fase sempre gera sucumbência
, pois o
dever legal de prestar contas é cogente e sua inobservância configura inadimplemento de obrigação legalmente imposta
, justificando plenamente a condenação em honorários advocatícios.

Logo, na hipótese dos autos, o interesse de agir restou caracterizado pela própria natureza da relação jurídica e pela ausência espontânea de prestação de contas após a venda extrajudicial, sendo
irrelevante a demonstração de resistência administrativa prévia
, vez que se trata, como já consignado, de obrigação
ex lege
.

A propósito, a colenda Corte Superior consolidou, em caso análogo, esse mesmo entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. [...] 7.
Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência
. 8. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ. REsp 1.874.603/DF. Relatora Min. Nancy Andrighi; Órgão Julgador – 3a Turma. Julgamento: 03/11/2020; destaquei).

Nessa ordem de pensar, a documentação tardiamente apresentada pelo Apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, além de configurar
inovação recursal
, mostra-se
manifestamente insuficiente para atender às determinações legais e sentenciais
, limitando-se a documentos contratuais já conhecidos e recibos genéricos (
vide
IDs. 298242383, 298242384, 298242385, 298242386, 298242387 e 298242388),
sem a demonstração detalhada das receitas, despesas e eventual saldo remanescente
, conforme exigido pelo art. 551 do CPC para a adequada prestação de contas:

“Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§ 1o Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.

§ 2o As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5o, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.”

Portanto,
denota-se que a sentença está em consonância com a jurisprudência pátria
, reconhecendo o direito do devedor fiduciário de exigir a prestação de contas sobre a venda extrajudicial do bem dado em garantia e o consequente cabimento de honorários advocatícios na primeira fase do procedimento.

II. Do recurso adesivo:

No que concerne ao
pleito de majoração dos honorários advocatícios
formulado na Apelação Adesiva por
IGOR STEFANI SANTOS
, entendo que tal questão demanda análise dos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

É consabido que
a tabela de honorários organizada pela OAB não possui natureza vinculativa
, mas
meramente informativa
ou
orientadora
, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE. HONORÁRIOS FIXADOS OBSERVANDO OS PARÂMETROS LEGAIS E EM VALOR RAZOÁVEL
. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que ‘a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto’ (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019)
. 2. Ademais, somente é admissível o exame do valor arbitrado a título de honorários advocatícios contratuais, nesta instância especial, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, o que não se verifica no caso em exame. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2038616 RJ 2021/0388160-0, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – TABELA DA OAB – MERA REFERÊNCIA NA FIXAÇÃO – CARÁTER NÃO VINCULATIVO
– ART. 85, § 8o-A, DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
A tabela da OAB não tem caráter vinculativo na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade; serve apenas de referência.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC”.
(TJ/MT. ED 1009897-11.2021.8.11.0004. Relator Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/01/2024, DJe 30/01/2024; g. n.).

Na espécie, embora o valor da causa seja reduzido (R$ 1.000,00), a complexidade da matéria, envolvendo direito bancário e alienação fiduciária, aliada à necessidade de impugnação fundamentada, ao trabalho adicional em sede recursal,
justifica a majoração pleiteada
.

Em verdade, a jurisprudência específica deste Tribunal em caso rigorosamente análogo,
envolvendo ação de prestação de contas contra instituição financeira do mesmo grupo empresarial
(
Cf
. TJ/MT. RAI 1017957-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara De Direito Privado. Julgamento: 21/02/2024, DJe: 27/02/2024), manteve a condenação, naquele caso concreto, em honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00, de modo a evidenciar a necessidade de se manter a coerência e uniformidade jurisprudencial.

Contudo, considerando as particularidades do caso concreto, o valor da causa e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00
, valor que atende aos critérios legais sem configurar onerosidade excessiva, mantendo coerência com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, mas adequando-se às especificidades da demanda.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação Adesiva interposto por
IGOR STEFANI SANTOS
, para
majorar os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00
, mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Em razão do desprovimento do recurso principal,
majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 3.500,00
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025